Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. SUBROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presume-se que os bens adquiridos durante a união familiar são produto do esforço comum e servem ao usufruto do casal. Por conseguinte, o patrimônio deve ser dividido em duas partes iguais para preservar a igualdade substancial e a solidariedade social.
2. Os bens advindos do patrimônio particular anterior a união conservam essa qualidade. São os bens sub-rogados. Assim dispõe o artigo 1.659 do CC.
3. Na questão, não restou demonstrado que o bem incluído na meação foi também adquirido com a alienação de outro bem móvel particular, este não pode ser considerado patrimônio em sub-rogação ao bem a ser partilhado ainda que parcialmente, para o fim de dedução do valor equivalente do percentual referente ao patrimônio comum.
4. A sucumbência mínima ocorre quando a perda é tão ínfima que é comparada à vitória. Na questão, a distribuição das despesas processuais refletiu o panorama sucumbencial surgido com o julgamento de parcial procedência dos pedidos. Isso porque a vitória do autor foi muito superior a derrota da ré.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.